Tribunal: TJES
Processo: 0001811-04.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001811-04.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEIDMAR VELOSO DE OLIVEIRA
APELADO: PRAIA DE GUANABARA LTDA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS MÁCULAS APONTADAS –
POSSE AD USUCAPIONEM NÃO DESCORTINADA – LOTEAMENTO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DÚVIDA ACERCA DA LEGITIMIDADE DO TÍTULO E DA UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA MORADIA – FUNDADA DÚVIDA QUANTO A LOCALIZAÇÃO DE LOTES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Ainda que tivesse sido oportunizada a manifestação da apelante acerca dos documentos anexados às alegações finais, é inarredável a conclusão de que o julgamento seria de improcedência do pedido, daí porque descabe a pretendida nulificação da sentença, nos termos dos art. 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais.

2)
Apesar de haver certidão do Chefe de Secretaria noticiando “que não houve manifestação da parte intimada...”, encontra-se descortinado que o edital não foi expedido com a finalidade de citar a requerida, e sim destinado “A todos que o presente edital virem”, mesmo porque o ato citatório não poderia se iniciar justamente pela via editalícia, que somente é adotada quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, isto é, trata-se de medida excepcional, que é admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando.

3)
Não houve a citação por edital da requerida, o que não interferiu na marcha processual, na medida em que seu comparecimento espontâneo supriu qualquer mácula porventura constatada, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir da retirada dos autos por sua advogada, do que resulta o acerto da sentença ao não decretar a revelia da requerida ao sanear o processo e enfrentar as questões de trato preliminar por ela arguidas.

4
)
A autora, em 22/11/2011, ingressou com petição para fornecer “o endereço completo do proprietário do imóvel usucapiendo, PRAIA DE GUANABARA LTDA...”, ou seja, a própria apelante ratificou a composição do polo passivo ao indicar a requerida como sendo a proprietária registral do imóvel usucapiendo, o que foi por ela reconhecido ao contestar os pedidos e anexar cópia da escritura de compra e venda.

5)
São 3 (três), fundamentalmente, os requisitos indispensáveis a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, quais sejam: (i) o tempo; (ii) a posse mansa e pacífica; e (iii) o chamado animus domini. Dessa forma, não é necessária somente a posse mansa e pacífica, mas que ela perdure por determinado período ininterrupto e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono e com animus domini, o que não restou descortinado no caso concreto.

6)
O fato de o imóvel usucapiendo estar inserido em loteamento irregular, por si só, não constitui óbice à procedência do pedido autoral, por ser modo originário de aquisição de propriedade, o que não afasta, todavia, a necessidade de se comprovar a sua posse mansa e pacífica, o animus domini e a fluência temporal estabelecido por lei, o que, repito, não foi suficientemente demonstrado nos autos.

7)
Ainda que a posse alegadamente exercida pela apelante tenha origem em instrumento de cessão de direitos possessórios, por meio do qual a cedente Sueli Falcão teria lhe transferido a posse dos lotes, trata-se de documento cuja validade foi impugnada pela apelada e não teve sua legitimidade descortinada, haja vista que essa mesma pessoa teria cedido outros 37 (trinta e sete) lotes a outrem, não restando demonstrada sua posse mansa e pacífica ao longo dos anos, assim compreendida aquela não contestada, tampouco se comprovou sua utilização para moradia habitual, máxime por se tratar de 13 (treze) lotes.

8)
A transmissão dos direitos possessórios por meio de instrumento de cessão de direitos não retira, por si só, o animus domini necessário à configuração da usucapião, mas no caso concreto a existência de várias ações judiciais intentadas com o mesmo escopo e fundadas em títulos semelhantes, as quais, ao que parece, foram todas julgadas improcedentes no mesmo Juízo, traz consigo insegurança e incerteza acerca de sua legitimidade, tanto no que se refere a cadeia sucessória sobre a ocupação do imóvel, quanto em relação a aparente clandestinidade da posse exercida.

9)
A existência de dúvida acerca da suposta localização dos lotes em área de preservação ambiental é suficiente para se rechaçar a pretensão autoral quanto aos lotes respectivos, haja vista que o pedido de usucapião, além de cumprir todos os requisitos dispostos no Código Civil, igualmente deve atender a legislação urbanística e ambiental que regula a matéria, de modo que o direito individual manifestado pelo particular não pode ultrapassar o direito difuso em que se traduz a proteção do meio ambiente.

10)
Apelação cível conhecida e desprovida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Leidmar Veloso Croscob
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta (fls. 556/557), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de usucapião
qualificada
” por ela ajuizada em face de
Praia de Guanabara Ltda.

Nas razões recursais, sustenta a apelante em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por cerceamento de seu direito de defesa, por não ter-lhe sido oportunizada manifestação sobre os documentos juntados pela apelada com as alegações finais, sendo os autos conclusos, em seguida, para prolação de sentença;
(ii)
é também nula a sentença por deficiência de sua fundamentação, por não ter sido enfrentada a sua tese de intempestividade da contestação e diante da ilegitimidade passiva da apelada;
(iii)
o pedido foi apreciado como se fosse de usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil, e não como de “usucapião extraordinária qualificada”, conforme pretende com fundamento no art. 1.238, § 1º, do mesmo diploma legal;
(iv)
a posse do imóvel usucapiendo sempre foi exercida de forma mansa e pacífica;
(v)
há provas nos autos de que foram realizadas benfeitorias nos imóveis nas quadras 24 e 30; e
(vi)
deve ser reformada a sentença em virtude dos caracterizados
error in procedendo
e
error

in judicando
.

A começar pela aventada
nulidade da sentença
– por três fundamentos distintos – desde já esclareço que, apesar de ter sido nomenclaturada pela apelante como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Com a devida vênia, as razões recursais são ininteligíveis e, somente com demasiado esforço, é possível compreender, minimamente, a argumentação da apelante, seja em virtude do dificultoso formato adotado pelo douto causídico para expor as suas razões – texto contínuo, sublinhado e em letras maiúsculas, que exige enorme fôlego na leitura – seja pela completa inobservância de uma ordem lógica ao serem concatenados os fatos e argumentos, tornando inviável, renovando as vênias, a perfeita compreensão do seu alcance.

Feito esse breve parêntese, o primeiro fundamento da apelante, em prol da anulação da sentença, seria a prolação de sentença sem que lhe fosse oportunizada manifestação acerca dos documentos anexados pela apelada às suas alegações finais.

A meu ver, não há mácula a ser reconhecida.

São dois os documentos a que se refere a apelante nas razões recursais: uma declaração subscrita pelo ex-marido da autora, de nome Adriano Luiz Croscob, no sentido de que a relação conjugal entre eles perdurou entre 1994 a 2010 e, durante esse período, jamais residiram no Município de Anchieta, onde se localizam os imóveis usucapiendos (fl. 552), além da certidão de casamento (fl. 553). Tais documentos nem sequer foram mencionados na sentença e, ainda que tenha o douto juiz identificado indícios de que a apelante não utiliza (e nem utilizou) o imóvel para moradia, não o foi exclusivamente em virtude do que consta da declaração anexada às alegações finais.

Como se observa, ainda que tivesse sido oportunizada a manifestação da apelante acerca dos documentos de fls. 552/553, parece-me inarredável a conclusão de que o julgamento seria de improcedência dos pedidos, daí porque descabe a pretendida nulificação da sentença, nos termos dos art. 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, segundo os quais não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais.

Prosseguindo, o segundo argumento em prol da anulação da sentença, do que foi possível compreender, é de que a contestação é
intempestiva
, do que resultaria a deficiência de fundamentação do édito ao não se pronunciar acerca de suas alegações finais, neste particular.

Do que constato dos autos, o Edital de Citação pelo prazo de 30 (trinta) dias que, de acordo com a ora apelante, foi expedido dois anos antes de ser apresentada a contestação, teve por escopo dar publicidade a todos acerca da ação (fl. 131), e não, conforme compreendera a parte autora, para citação da empresa requerida, até porque seria absolutamente descabida a via editalícia com tal finalidade, à luz do art. 256, II, do Código de Processo Civil
1
.

Apesar de haver certidão do Chefe de Secretaria noticiando “
que não houve manifestação da parte intimada...
” (fl. 135), parece-me descortinado que o edital de fl. 132 não foi expedido com a escopo de citar a requerida, e sim, destinado “
A todos que o presente edital virem
”, mesmo porque o ato citatório não poderia se iniciar pela via editalícia que, como se sabe, somente é adotada quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, isto é, trata-se de medida excepcional, que é admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando.

Se não bastasse, em se tratando de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos do § 2º do art. 248 do mesmo Codex
2
, o que não foi observado no caso concreto.

De fato, a fase citatória mostrou-se extremamente confusa, sem que fosse expedido mandado de citação da requerida que, ao comparecer espontaneamente aos autos e contestar os pedidos, arguiu a nulidade de sua citação, por ter compreendido que havia sido determinada sua citação por edital, sem que fossem esgotadas as tentativas de sua localização.

Em suma, não houve a citação por edital da requerida, o que, todavia, não interferiu na marcha processual, na medida em que seu comparecimento espontâneo supriu qualquer mácula porventura constatada, impondo-se, com amparo no art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, a fluência do prazo para apresentar contestação a partir da retirada dos autos por sua advogada (fl. 153), do que resulta o acerto da sentença ao não decretar a revelia da requerida ao sanear o processo e enfrentar as questões de trato preliminar por ela arguidas (fl. 300).

O terceiro e último argumento visando a nulificação da sentença – diante do que consegui compreender – é de que careceria de fundamentação válida por não ter enfrentado a sua tese, arguida nas alegações finais, de que a requerida não ostenta “
legitimidade ad causam para contestar
”.

A tese em questão é insólita, por se tratar a requerida da única integrante do polo passivo da ação, o qual foi formado pela autora, de sorte que o acolhimento de sua argumentação e o consequente reconhecimento da ilegitimidade passiva da (única) integrante do polo passivo, resultaria, salvo melhor juízo, na extinção do processo.

A corroborar o quanto expendido, verifico que a autora, em 22/11/2011, ingressou com petição para fornecer “
o endereço completo do proprietário do imóvel usucapiendo, PRAIA DE GUANABARA LTDA...
” (fl. 112), ou seja, a própria apelante ratificou a composição do polo passivo ao indicar a requerida como sendo a proprietária registral do imóvel usucapiendo, o que foi por ela reconhecido ao contestar os pedidos e anexar cópia da escritura de compra e venda (fl. 171 e ss.).

Enfim incursionando no conteúdo meritório da presente ação, desde já adianto que, apesar do extenso rol de “equívocos” elaborado pela apelante, a sentença não merece reparo. Vejamos.

In casu
, a pretensão da autora repousa não apenas sobre um lote de terras, como é mais frequente, e sim, sobre 13 (treze) lotes, sendo eles os de nº
s
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12 da Quadra nº 24 e nº
s
17, 18 e 19 da Quadra nº 30 do loteamento denominado Praia de Guanabara, situado no Município de Anchieta, os quais teriam sido adquiridos de Sueli Falcão (fls. 12/13), que exercia a sua posse direta desde o ano de 1992, após recebê-los por herança; relata ainda a autora que somente a sua posse, à época da propositura desta ação (18/11/2011), já computava 10 (dez) anos e alcançava 19 (dezenove) anos, se somada a posse de sua antecessora.

Diante disso – e já examinando o primeiro argumento da apelante – a sua pretensão teria respaldo no § 1º do art. 1.238 do Código Civil, segundo o qual “
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”, e não no caput do mesmo dispositivo de lei, conforme teria compreendido o douto juiz, de acordo com o qual “
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

Como já havia antecipado, a pretensão autoral não merece acolhimento, a despeito de se admitir a contagem do menor prazo para fins de usucapião dos lotes.

Pois bem, são 3 (três), fundamentalmente, os requisitos indispensáveis a qualquer modalidade de usucapião em nosso ordenamento jurídico, quais sejam:
(i)
o tempo;
(ii)
a posse mansa e pacífica; e
(iii)
o chamado
animus domini
.

Dessa forma, não é necessária somente a posse mansa e pacífica, mas que ela perdure por determinado período ininterrupto e que o possuidor se comporte como verdadeiro dono e com
animus domini
, o que não restou descortinado no caso concreto.

Verifico dos autos que a área em questão, na qual se situam os imóveis usucapiendos, é objeto de
ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (
processo nº 0000565-26.2018.8.08.0004
) e, apesar de não ter sido localizada cópia da exordial, há informação de que seu escopo é “
apurar a ocorrência de possíveis irregularidades no Loteamento Praia de Guanabara, no que concerne à ausência de implantação de infraestrutura básica, além de ocupações irregulares de áreas públicas e áreas de preservação permanente
” (cf. decisão de fls. 287/290).

De acordo com sobredita decisão, o loteamento em questão “
foi alvo de várias invasões
” e “
é irregular, e não atende às exigências legais e ambientais
” (fl. 289), tendo o Juízo de 1º grau, ao final, determinado à proprietária (ora apelada) que se abstivesse de vender qualquer imóvel no loteamento Praia de Guanabara até que fossem concluídas as obras de infraestrutura (fl. 292).

Ao contestar os pedidos, a requerida apresentou um rol de indivíduos que teriam invadido lotes na área em questão, dentre os quais não arrolou a demandante por não ter sido identificada a sua presença (fls. 217/219), como bem uma relação das ações possessórias que envolvem os lotes “invadidos” (fls. 223/225), entre os quais aqueles que a autora pretenda seja reconhecida a sua posse
ad usucapionem
.

O fato de o imóvel usucapiendo estar inserido em loteamento irregular, por si só, não constitui óbice à procedência do pedido autoral, por ser modo originário de aquisição de propriedade, o que não afasta, todavia, a necessidade de se comprovar a sua posse mansa e pacífica, o
animus domini
e a fluência temporal estabelecido por lei, o que, repito, não foi suficientemente demonstrado nos autos, conforme se infere dos fundamentos contidos na sentença, que ora adoto, ao extrair conclusões a partir da prova testemunhal produzida e o depoimento pessoal da autora,
in litteris
:

“(...) Nesta linha, após o exame dos autos, não restou demonstrada a prescrição aquisitiva, nos moldes do art. 1.238, do CC.

O depoimento da própria requerente, repleto de hesitações e dúvidas sobre a própria vizinhança (minuto 24)
revela a completa ausência de comprovação sobre o exercício manso, pacífico e contínuo de posse sobre todos aqueles lotes durante mais de 15 anos
.

Questionada se outras pessoas construíram sobre os seus lotes, a pergunta ficou sem uma resposta conclusiva, ou seja, qual tipo de possuidor, que no Código Civil é definido como aquele que possui poderes do proprietário (usar, gozar e fruir), e que na usucapião ainda se adiciona o critério subjetivo, teria dúvidas se um terceiro construiu ou não sobre os lotes que alega serem seus?

A requerente não sabe a área total, não conhece seus vizinhos, afirma que não tem vizinhos
, sendo que outras testemunhas afirmaram que na rua há vizinhos, como por exemplo no depoimento de Fábio Nascimento de Souza.

Ao que parece é que
a requerente de fato tenha uma residência ou um lote naquele local, mas se aproveitou da presente ação para estender a propriedade sobre lotes que não são seus e que não foram ocupados de forma mansa e pacífica por mais de 15 anos
.

Ademais, em outra ação, também de usucapião, patrocinada, inclusive pelo mesmo procurador,
há um repleto desconhecimento de quem seria a antecessora da posse, a tão falada Sra. Sueli Falcão
, que por sinal, nos idos dos anos 90 era uma verdadeira detentora de um latifúndio, se também levarmos em consideração as alegações contidas na ação de usucapião de 0013974-79. 2012.8.08.0004.

Ninguém a conhece.

Ouve-se por alto, timidamente, das testemunhas. Aliás, um fato curioso que também chamou a atenção, foi justamente a disparidade entre o documento apresentado, datado de 2009, e a alegação de que a posse do bem teria sido adquirido em 2001. Pois bem, percebe-se que a autora, no próprio depoimento deixa nítido que a intenção era regularizar a compra e venda, e que depois de todo esse tempo procurou a Sra. Sueli Falcão para a assinatura do documento. Mas como a encontrou? Por que não a arrolou como testemunha? Perguntas a serem respondidas pela requerente, diante do ônus probatório previsto no art. 273, do CPC.

Cumpre asseverar, que
tivesse a autora trazido apenas à baila o seu pequeno lote, sobre o qual construiu a sua casa ou quitinete, cuja instalação elétrica foi feita pelo Sr. Fábio Nascimento de Souza, provavelmente, constatada a sua boa-fé, teria alguma chance de provimento em seu pedido
.

Mas não. Escorada em uma ambição aparentemente sua,
tentou apossar-se e revestir de legalidade por meio da presente, a posse sobre lotes em que não comprova a posse mansa e pacífica pelo tempo previsto em lei
.

Tentou juntar um emaranhado de documentos, muitos inúteis à resolução da demanda, como por exemplo a decisão da ação civil pública, que diz respeito, basicamente, à estrutura do loteamento, e não às situações individualizadas de invasões dos lotes.

Por tais razões,
não restaram comprovados os requisitos para a usucapião
(...)”

(fls. 556-v/557 – os destaques são meus)

Como se observa, ainda que a posse alegadamente exercida pela apelante tenha origem em instrumento de cessão de direitos possessórios, por meio do qual a cedente Sueli Falcão teria lhe transferido a posse dos lotes, trata-se de documento cuja validade foi impugnada pela apelada e não teve sua legitimidade descortinada, haja vista que essa mesma pessoa teria cedido outros 37 (trinta e sete) lotes a outrem, conforme se discute em ação judicial própria, não restando demonstrada sua posse mansa e pacífica ao longo dos anos, assim compreendida aquela não contestada, tampouco se comprovou sua utilização para moradia habitual, máxime por se tratar de 13 (treze) lotes, conforme se vê dos trechos acima transcritos.

Não desconheço que a transmissão dos direitos possessórios por meio de instrumento de cessão de direitos não retira, por si só, o
animus domini
necessário à configuração da usucapião, mas no caso concreto a existência de várias ações judiciais intentadas com o mesmo escopo e fundadas em títulos semelhantes, as quais, ao que parece, foram todas julgadas improcedentes no mesmo Juízo, traz consigo insegurança e incerteza acerca de sua legitimidade, tanto no que se refere a cadeia sucessória sobre a ocupação do imóvel, quanto em relação a aparente clandestinidade da posse exercida.

Não é excessivo reiterar que a usucapião exprime o modo de adquirir pelo uso, ou, adquirir pela prescrição, chamada
prescrição aquisitiva
, desde que a posse seja contínua durante o tempo que se fixar em lei e seja exercida à vista de todos, sem contestação, não se configurando posse mansa e pacífica a ocupação às escondidas, clandestina ou quando sofre oposição.

No caso concreto, mesmo que não haja notícia acerca da propositura de ação pela apelada objetivando reaver a posse dos lotes cuja aquisição é pretendida pela autora, há informação de que se deve ao fato de tê-los vendido anteriormente, porém, permaneceu como sua proprietária registral. Da contestação, extraio informação de que inúmeras ações reivindicatórias foram ajuizadas pela apelada entre os anos de 2002 e 2003, entretanto, a autora não teria sido identificada como uma das pessoas que estavam na posse dos lotes, o que constitui um elemento a mais para se desconfiar da veracidade da declaração anexada à fl. 552, pela qual o ex-cônjuge da autora afirma que a relação conjugal perdurou entre os anos de 1994 a 2010 e, nesse período, nunca residiram no Município de Anchieta, onde se localizam os imóveis usucapiendos.

Enfim, considero ser precária a posse exercida pela apelante, que não se transmuda para posse
ad usucapionem
(CC, art. 1.023) pelo fato de não ter a requerida ajuizado medidas voltadas à sua imissão na posse dos lotes.

Por fim, registro a presença nos autos de Relatório Técnico elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Anchieta, anexado pelo Município de Anchieta ao noticiar seu interesse na presente causa (fl. 247), segundo o qual “
existe impedimento ou restrição ambiental para os lotes 17, 18 e 19 da quadra nº 30,
pois se encontram em área de preservação
, devendo estes serem considerados área non aedificandi
” (fl. 254 – destaquei).

Logo, ainda que a suposta localização dos lotes em área de preservação ambiental tenha sido combatida pela autora (fls. 260/262), considero que a existência de dúvida neste particular é suficiente para se rechaçar a pretensão autoral quanto aos lotes respectivos, haja vista que o pedido de usucapião, além de cumprir todos os requisitos dispostos no Código Civil, igualmente deve atender a legislação urbanística e ambiental que regula a matéria, de modo que o direito individual manifestado pelo particular não pode ultrapassar o direito difuso em que se traduz a proteção do meio ambiente.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da causa
3
, devendo permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lh
e
nego provimento.

É como voto
.

________________________________________________________________________

1
Art. 256. A citação por edital será feita: (...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.

2
Art. 248 (...)

§ 2º. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

3
R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora